Tribunal: TJMT
Processo: 0032107-69.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032107-69.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANA ALVES DOS SANTOS - CPF: 029.487.641-30 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), MARILENE FATIMA FERNANDES - CPF: 981.932.441-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), MARILENE FATIMA FERNANDES - CPF: 981.932.441-68 (APELADO), SILVANA ALVES DOS SANTOS - CPF: 029.487.641-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU PARCIALMENTE DA PARTE AUTORA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS E MAJORADOS– RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR, PROVIDO, EM PARTE.

1. A responsabilidade do Ente Público deriva da teoria do risco administrativo consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa.

2. É inequívoco o dano moral sofrido pela família do servidor infortunado fatalmente em acidente de trabalho, ante a privação da convivência, sendo, portanto, desnecessária a prova do prejuízo, uma vez que se constituem em dano
in re ipsa
.

3. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando ao critério da razoabilidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado.

4. Recurso do Estado desprovido e da parte autora Provido, parte. Sentença retificada, em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, com Remessa Necessária, interpostos por Silvana Alves dos Santos, Marilene Fatima Fernandes Rodrigues e pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou procedente, em parte, o pedido, para condenar o ente estatal ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada autora, a título de danos morais.

O Estado de Mato Grosso apela, sob o fundamento de que, em razão da ausência de nexo de causalidade, subsistiria o dever de indenizar.

Aduz que em qualquer caso que envolva a responsabilidade civil é necessária a verificação se o Estado foi quem deu causa ao resultado, e se o agente causador do dano estava no desempenho de suas funções.

Assevera que no momento dos fatos, os policiais militares, Leandro Almeida de Souza, autor do disparo e Danilo César Fernandes Rodrigues (falecido), não estavam no local (Casa de Câmbio) na qualidade de agentes do Estado, porque estariam descansando, de modo que não incidiria a responsabilidade objetiva.

Afiança que inexiste a responsabilidade do Estado indenizar porque o autor dos disparos, também policial militar, agiu em estrito cumprimento do dever legal, de modo que não constitui ato ilícito.

Por fim, ao argumento de que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é excessivo, requer a sua redução.

Por sua vez, as autoras recorrem com o escopo de majorar o valor fixado, aduzindo que, para o arbitramento o valor não pode ser meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, não deve ser extremamente gravoso ao ofensor. Deve-se ainda estimar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, de inibir a conduta abusiva.

Requerem, dessarte, o provimento do recurso para majorar o valor arbitrado de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por apelante, para o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), para cada autora.

Contrarrazões aos recursos devidamente ofertadas pelos Apelados (Id. 158418234 e 167730651).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou pelo desprovimento dos Recursos, (Id. 168020674).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso, visando a reforma da sentença que o condenou ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por danos morais, e por Silvana Alves dos Santos e Marilene Fátima Fernandes Rodrigues, que visam à majoração do valor da indenização, arbitrado na sentença objurgada.

Do caderno processual, constata-se que Silvana Alves dos Santos e Marilene Fátima Fernandes Rodrigues ajuizaram, em face do Estado de Mato Grosso, Ação de Indenização por Danos Morais, em razão da morte do policial militar, Danilo César Fernandes Rodrigues, companheiro da primeira apelante e filho da segunda.

Consta dos autos, que em 24 de fevereiro de 2014, o soldado Danilo Cesar, juntamente com seu colega de farda, Leandro Almeida de Souza, estavam fazendo rondas pela região central da Capital, quando entraram na empresa “Câmbio Rápido”, para tomar um pouco de água. Enquanto estavam dentro da casa de câmbio, o assaltante Edilson Pedrosa da Silva invadiu o estabelecimento, dando início a troca de tiros com os policiais.

Do confronto, a funcionária do local, Karina Fernandes Gomes, bem como o policial militar, soldado Danilo Cesar Fernandes Rodrigues, foram baleados e vieram a óbito.

Na ocasião, apurou-se, pela equipe técnica da Polícia Civil, que os disparos que acertaram as duas vítimas partiram do policial militar Leandro Almeida de Souza.

Assim, diante dos fatos narrados alhures, a parte autora ingressou com a presente ação, requerendo a condenação do Estado de Mato Grosso, ao pagamento da indenização por danos morais, o importe de R$200.000,00 (duzentos mil reais), para cada autora.

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o parcialmente procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

(...)

Nesse cenário, sendo evidente o dano decorrente da morta trágica e violenta do companheiro e filho das Autoras, de apenas 27 anos de idade, e restando configurado o nexo causal entre ele a conduta do agente público, resta evidente o dever de indenizar por parte do Estado de Mato Grosso.

Acerca do
quantum
indenizatório, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias que envolveram o fato, entendo como adequada a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada Requerente.

Por se tratar de indenização decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, incidem desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária, com base no IPCA-E, deve incidir desde a data do arbitramento.

Ante todo o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada uma das Requerentes, a ser atualizado nos moldes acima indicados.

Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, isentando-o das custas processuais.

O caso dos autos versa sobre a responsabilidade civil do Estado em reparar os danos morais, causados em desfavor da parte autora, companheira e mãe do policial militar Danilo César Fernandes Rodrigues, morto em serviço, por outro policial militar, também em serviço.

Do recurso do Estado de Mato Grosso

O tema em foco diz respeito à responsabilidade civil do Estado, a qual é atribuída tanto nos casos em que o comportamento estatal comissivo gera o dano, quanto nos casos em que, por falha do serviço público, ocorre um dano que o Poder Público tinha por dever evitar.

De início, importa lembrar que o ente público, segundo o direito positivo, é civilmente responsável pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Sendo-o, incumbe-lhe reparar os prejuízos causados, ficando obrigado a pagar as respectivas indenizações.

Nesse passo, o Estado sujeita-se à teoria da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CRF,
in verbis
:

Art. 37.

§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado, pela conduta estatal, provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva.

Para configurar esse tipo de responsabilidade, contudo, é preciso a existência de três pressupostos: a ocorrência do fato administrativo, do dano e o nexo de causalidade entres eles.

Dessarte, ao autor da ação de indenização, por danos morais, decorrentes da responsabilidade objetiva do Estado, cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal.

Nesse sentido, se o dano decorre de fato que, de modo algum, pode ser imputado à Fazenda Pública, não se poderá imputar-lhe a responsabilidade civil; inexistindo o fato administrativo, não haverá, por consequência, o nexo causal.

Veja-se, que o nexo de causalidade é fato de fundamental importância para a atribuição da responsabilidade civil do Estado. É necessário que se verifique se, realmente, houve um fato administrativo, o dano à vítima, e a certeza de que o dano proveio efetivamente daquele fato.

Nesse norte, a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:

Com efeito, a teoria do risco administrativo, embora dispense a prova da culpa da Administração, permite ao Estado afastar sua responsabilidade nos casos de exclusão do nexo causal – fato exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. O risco administrativo, repita-se, torna o Estado responsável pelos riscos da sua atividade administrativa, e não pela atividade de terceiros ou da própria vítima, e nem, ainda, por fenômenos da Natureza, estranhos à sua atividade.
Não significa, portanto, que a Administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Se o Estado, por seus agente, não deu causa a esse dano, se inexiste relação de causa e efeito entre a atividade administrativa e a lesão, não terá lugar a aplicação da teria do risco administrativo e, por via de consequência, o Poder Público não poderá ser responsabilizado.

[...].

(Programa de Responsabilidade Civil. 10ª ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p.93). (Grifei).

Essa concepção teórica - que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, tanto no que se refere à ação, quanto no que concerne à omissão do agente público - faz emergir, da mera ocorrência da lesão causada à vítima, pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano moral e/ou patrimonial sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais, não importando que se trate de comportamento positivo (ação) ou que se cuide de conduta negativa (omissão) daqueles investidos da representação do Estado, consoante enfatiza o magistério da doutrina (HELY LOPES MEIRELLES, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 650, 31ª ed., 2005, Malheiros; SÉRGIO CAVALIERI FILHO, “Programa de Responsabilidade Civil”, p. 248, 5ª ed., 2003, Malheiros; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Curso de Direito Administrativo”, p. 90, 17ª ed., 2000, Forense; YUSSEF SAID CAHALI, “Responsabilidade Civil do Estado”, p. 40, 2ª ed., 1996, Malheiros; TOSHIO MUKAI, “Direito Administrativo Sistematizado”, p. 528, 1999, Saraiva; CELSO RIBEIRO BASTOS, “Curso de Direito Administrativo”, p. 213, 5ª ed., 2001, Saraiva; GUILHERME COUTO DE CASTRO, “A Responsabilidade Civil Objetiva no Direito Brasileiro”, p. 61/62, 3ª ed., 2000, Forense; MÔNICA NICIDA GARCIA, “Responsabilidade do Agente Público”, p. 199/200, 2004, Fórum, v.g.).

Cabe ressaltar, no ponto, a lição expendida por Odete Medauar:

Informada pela ‘teoria do risco’, a responsabilidade do Estado apresenta-se hoje, na maioria dos ordenamentos, como ‘responsabilidade objetiva’. Nessa linha, não mais se invoca o dolo ou culpa do agente, o mau funcionamento ou falha da Administração. Necessário se torna existir relação de causa e efeito
entre ação ou omissão administrativa e dano sofrido pela vítima
. É o chamado nexo causal ou nexo de causalidade. Deixa-se de lado, para fins de ressarcimento do dano, o questionamento do dolo ou culpa do agente,
o questionamento da licitude ou ilicitude da conduta
, o questionamento do bom ou mau funcionamento da Administração. Demonstrado o nexo de causalidade, o
Estado deve ressarcir
. (grifei) (Direito Administrativo Moderno”, p. 430, item n. 17.3, 9ª ed., 2005, RT)

O fato de estar o Estado, sujeito à teoria da responsabilidade objetiva, não vai ao extremo de lhe ser atribuído o dever de reparação de prejuízos, em razão de tudo o que acontece no meio social.

Desse modo, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, porque admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias - como o caso fortuito e a força maior - ou evidenciadoras de culpa atribuível à própria vítima.

É cediço que o Estado causa danos a particulares por ação ou omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa, ou não. A responsabilidade objetiva da Administração se dará pela presença de seus pressupostos – o fato administrativo, o dano e o nexo causal.

Entrementes, quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.

Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do ente público em cumprir um dever legal, mas, somente quando se omitir, diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano, é que será responsável, civilmente, e obrigado a repará-los.

In casu,
deve ser analisado se a omissão foi específica ou genérica. Em caso de omissão específica, ou seja, quando há o dever individualizado de agir, vale a regra constitucional.

Ao que se depreende da análise dos julgados do Supremo Tribunal Federal, a Corte adota a teoria da responsabilização objetiva do Estado, nos moldes do art. 37, §6º, da CF, nas hipóteses em que o Poder Público tem o dever específico de agir, e a sua omissão cria a situação propícia para a ocorrência do evento danoso (omissão específica).

Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa, consoante os seguintes precedentes:

A esse respeito, confira-se o seguinte trecho do voto condutor do RE 841.526/RS:

[...]

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões,
o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso,
não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal, como já mencionado acima.” (g.n.) (RE 841526, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016, Repercussão geral). (grifei).

Isso não significa, todavia, que o STF aplique, indistintamente, tal modalidade de responsabilização a todo e qualquer dano advindo da omissão da Administração. Pelo contrário, entende o Excelso Pretório pela aplicação da responsabilidade subjetiva por omissão, com base na culpa anônima, nos casos em que há um dever genérico de agir e o serviço não funciona, funciona mal ou funciona tardiamente (omissão genérica).

Em verdade, o que importa aferir, na hipótese de responsabilidade objetiva, é se há relação causal entre um acontecimento e determinado evento danoso, impondo responsabilizar-se o Estado nos casos em que a ação derive de comportamento de seus agentes, atuando nessa qualidade.

Com efeito, conta do laudo pericial n. 2.6.214.391-01, elaborado pela perícia oficial da Polícia Civil, que:

“
o projétil coletado na necropsia da vítima “PM Danilo” no confronto com as armas encaminhadas pela autoridade foi positivo para a arma “identificada” como do PM Combatente
” (Id. 70738041, p. 61).

Ressalta-se que a troca de tiros, de acordo com o que consta dos autos, ocorreu em razão de os policiais militares, no exercício de sua função, tentarem impedir a ação criminosa – assalto à Casa de Câmbio – provocada por Edilson Pedrosa da Silva, que invadiu o estabelecimento, quando os policiais estavam no local, porque tinham entrado para beber água.

Note-se que, com relação ao fato de estarem no interior do estabelecimento no momento do assalto, não invalidam sua condição de agentes do estado, tanto que agiram no estrito cumprimento do dever legal, no intuito de impedir a prática delituosa.

Veja-se, a morte do companheiro e filho das autoras, no caso em apreço, se deu em razão do disparo de arma de fogo efetuado pelo policial militar Leandro Almeida de Souza, cuja autoria se comprovou nos autos da ação criminal n. 15312-19.2014.8.11.0042, contudo absolvido por excludente de licitude do fato ou culpabilidade ou imputabilidade do agente, nos termos do art. 439, “d” do CPPM.

Assim, torna-se evidente o nexo de causalidade existente entre o dano e o ato do agente público, também policial militar, de modo que está comprovada a presença dos pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil objetiva, quais sejam, a conduta do agente público, o dano e o nexo causal, assim, afigura-se legítimo o dever de indenizar as partes lesadas, pelos danos morais sofridos.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –POLICIAL MILITAR – MORTE EM SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – DEVER DE ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1 – A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém e, se imputada à Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

3 - Quando o evento danoso não é causado por nenhum agente do ente estatal, torna-se inaplicável à espécie a norma constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado. Nesse caso, se imputada eventual conduta causadora de dano a determinado ente público, a mesma deve ser analisada sob a ótica da omissão, e, portanto, da responsabilidade subjetiva, quando haverá de se aferir a existência de dolo/culpa suficiente a demandar o dever de indenizar.

4 – Evidenciada a conduta ilícita ou o abuso de poder do requerido e caracterizado o dano moral, cabível a indenização, cujo arbitramento considerará a condição social do autor, o potencial econômico do réu, a gravidade do fato e o caráter punitivo-pedagógico da reparação. (N.U 1006665-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALECIMENTO DA FILHA DOS AUTORES – DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO – AUTORIA DO DISPARO COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO PERICIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, a teoria do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

2. Comprovada a presença dos pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil objetiva, quais sejam a conduta do agente público, o dano e o nexo causal, afigura-se legítimo o dever de indenizar as partes lesadas, pelos danos morais sofridos.

3. Na situação em análise, resta devidamente configurado o dever de indenizar do Estado, diante da conduta ilícita do Policial Militar, que, na condição de agente público do Estado de Mato Grosso, agiu com imprudência e falta de cautela ao efetuar disparos de arma de fogo, vindo a atingir a filha dos autores, causando a sua morte.

4. É incontestável o dano moral sofrido pelos autores, diante do falecimento da filha, o que é suficiente para causar dor e sofrimento, fato puramente moral que atinge tanto a dignidade, como a integridade, estando no direito de merecer a tutela jurisdicional em virtude da lesão ao sentimento e à autoestima.

5. Atento às nuances do caso concreto, à condição socioeconômica dos litigantes, ao grau de extensão e à repercussão da lesão perpetrada e ao grau de culpa dos envolvidos, entendo prudente a redução da verba indenizatória fixada na origem (R$ 100.000,00 para cada autor) para o importe integral de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada autor, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e juros de mora, conforme o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. (N.U 0037341-32.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)

CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SERVIDOR E VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – MORTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – DANOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS – PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – FINALIDADE DISTINTA – PENSÃO MENSAL EQUIVALENTE A 2/3 DA REMUNERAÇÃO DO FALECIDO – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – PARCELA ÚNICA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – QUANTUM PROPORCIONALIDADE – APELO DESPROVIDO.

A pensão previdenciária não se confunde, nem obsta a pensão decorrente de ato ilícito, advinda da responsabilidade objetiva, em razão da morte, que se encontra prevista no art. 948, II, do CC.

A pensão fixada como indenização pelos danos materiais deve ser paga à companheira e filho e afigura-se razoável e justo o arbitramento em 2/3 (dois terços) da renda da vítima, devendo as parcelas vencidas ser pagas de uma só vez.

É inequívoco o dano moral sofrido pela família do servidor infortunado fatalmente em acidente de trabalho, ante a privação da convivência, sendo, portanto, desnecessária a prova do prejuízo, uma vez que se constituem em dano in re ipsa.

O quantum indenizatório arbitrado em R$ 150.000, 00 (cento e cinquenta mil reais), não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ.

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SERVIDOR MUNICIPAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO STF – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Nas indenizações contra a Fazenda Pública devem incidir o IPCA, desde a data de vencimento das parcelas, até o dia 29.6.2009, e, a partir de 30.6.2009, entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao 1º-F, da Lei nº 9.494/97, o valor da correção monetária passará a ser com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), até 25.3.2015, após o que deverá ser utilizado o IPCA-E, (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial).

Os honorários advocatícios devem ser fixados, segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4º do art. 20 do CPC/73, regramento vigente a época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua execução.

(N.U 0007066-27.2009.8.11.0004, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público E Coletivo, Julgado em 28/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).

Dessa feita, pode-se concluir que, dada a comprovação nos autos, de forma inconteste, dos elementos ensejadores da responsabilidade civil objetiva, a saber: a materialidade em face ao dano causado, a conduta culposa e a demonstração do nexo de causalidade, tem-se o dever de indenizar, por parte do Estado de Mato Grosso.

Feitas essas considerações, o desprovimento do recurso do ente estatal é medida que se impõe.

Do Recurso das autoras

A parte autora recorre, exclusivamente, no intuito de majorar o
quantum
indenizatório.

Nesse sentido, a fixação de indenização por danos morais deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento.

Essa é a orientação de Rui Stoco:

“Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos chamar de ‘binômio do equilíbrio’, de sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido.”
(In: Tratado de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 1236/1237).

Dessa feita, na fixação do
quantum,
a título de compensação por dano moral, o julgador não pode se afastar de um princípio basilar: a vítima da ofensa deve ter por objetivo único a busca de uma compensação para um sentimento ruim, e não o de obter vantagem, nem de receber um valor que jamais conseguiria com a força do seu próprio trabalho.

No caso, o arbitramento deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa.

O Superior Tribunal de Justiça tem adotado um método bifásico para o arbitramento da compensação devida por danos morais e estéticos, que consiste no seguinte:

“Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1332366/MS; 4ª Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; j. 10/11/2016; DJe 07/12/2016).

O referido modelo bifásico como técnica de arbitramento de compensação por danos morais é relativamente novo na jurisprudência do STJ, e ainda não foram agrupados casos cujos valores arbitrados tenham sido uniformizados segundo o interesse jurídico lesado.

De toda maneira, seguirei o método que prevalece na jurisprudência.

Dessarte, o interesse lesado, concretamente, foi a perda de ente familiar (dano moral) das Apelantes. Assim, baseado em casos semelhantes na jurisprudência local, majora-se a compensação pelo dano moral para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para cada autora.

Forte nessas razões, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, e
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao recurso da parte autora, para majorar o valor fixado a título de danos morais, que arbitro em R$100.000,00 (cem mil reais), para cada requerente.

Em Remessa Necessária, retifico em parte a sentença, nos termos acima consignados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023